Tribunal: TJSP
Processo: 1014493-80.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO (SISTEMA DE "AIR BAG") – NÃO COMPROVAÇÃO – LESÕES NA MÃO ESQUERDA DA AUTORA, ADEMAIS, QUE LEVARAM SOMENTE À INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a recorrente fundamentos

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO (SISTEMA DE "AIR BAG") – NÃO COMPROVAÇÃO – LESÕES NA MÃO ESQUERDA DA AUTORA, ADEMAIS, QUE LEVARAM SOMENTE À INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a recorrente fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu que não há elemento de prova a demonstrar a conduta culposa da ré pelas lesões em sua mão esquerda, que levaram somente a incapacidade temporária, alem de do fato de que o sistema de "air bags" funcionava perfeitamente no momento do acidente, conforme constatado no laudo pericial produzido juntado aos autos, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000165002
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014493-80.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DAYANE
ANDRESSA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AUTOMEC COMERCIAL
DE VEÍCULOS LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação, por v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 8 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014493-80.2015.8.26.0602
2- Voto no 42.452
2
Apelação No 1014493-80.2015.8.26.0602
Apelante
: DAYANE ANDRESSA SANTOS
Apeladas
: AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.;
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
Comarca
: Sorocaba 7a Vara Cível
Juiz(a)
: Tamar Oliva de Souza Totaro
V O T O No 42.452
ACIDENTE DE VEÍCULO
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO
FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO (SISTEMA DE “AIR
BAG”)
NÃO COMPROVAÇÃO
LESÕES NA MÃO
ESQUERDA DA AUTORA, ADEMAIS, QUE LEVARAM
SOMENTE À INCAPACIDADE TEMPORÁRIA SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
POR
SEUS
FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJ/SP RECURSO NÃO
PROVIDO. Não trazendo a recorrente fundamentos suficientes a
modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu que não
há elemento de prova a demonstrar a conduta culposa da ré
pelas lesões em sua mão esquerda, que levaram somente a
incapacidade temporária, alem de do fato de que o sistema de
“air bags” funcionava perfeitamente no momento do acidente,
conforme constatado no laudo pericial produzido juntado aos
autos, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos
fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal.
DAYANE ANDRESSA SANTOS propôs ação de indenização por
danos materiais e morais em face de AUTOMEC COMERCIAL DE
VEÍCULOS LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 440/447, cujo relatório se adota,
condenada a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade judiciária concedida.
Inconformada, apela a autora às fls. 450/460 almejando a reforma
da r. sentença. Alega, em síntese, que os laudos produzidos nos autos
comprovam que sofreu sequelas oriundas do acidente de trânsito e padeceu de
incapacidade parcial e temporária, cujo percentual, mesmo ínfimo, deve ser
considerado principalmente porque o entendimento uníssono foi no sentido
de que padece da aludida incapacidade, devendo ser condenadas as rés ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014493-80.2015.8.26.0602
2- Voto no 42.452
3
pagamento das indenizações almejadas. Ademais, pugna pelo reconhecimento
da aplicabilidade do CDC ao presente caso (arts. 12 e 14) e de que o fato de
ter causado o acidente em nada mitiga o dever de indenizar, devendo ser
considerado que o fato de contar o veículo com “air bag” frontal significa que
o aparelho seja ativado em quaisquer casos tipicamente frontais, e não apenas
em caso de choque em ângulo específico, inclusive pelo fato de que
comprovou que os danos foram de grande monta, tudo a ensejar, pois, o
provimento recursal.
O recurso foi respondido (fls. 473/484 e 489/500).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Pelo que se depreende dos autos, a autora ajuizou contra as rés ação
de indenização por danos materiais e morais alegando que adquiriu delas o
veículo marca GM, modelo Classic LS, zero quilômetro, sendo que em
07.08.2014, por volta das 8h, ao conduzir tal veículo pela Rodovia SP 264,
envolveu-se em um acidente, causando colisão na traseira do veículo que
trafegava à sua frente, mas sofrendo séria lesão em sua mão esquerda em
razão do não acionamento do sistema de “air bag”, razão pela qual, estando
acometida de sequelas definitivas por ter perdido parte considerável dos
movimentos dos dedos, com redução da capacidade laborativa, entende fazer
jus a tais indenizações.
Em contestação, aduziram as rés que os “air bags” não são
acionados em todas as hipóteses de sinistro, mas somente em algumas,
específicas, não incluída a do presente caso por ter sido a dinâmica do
acidente desfavorável nesse aspecto, não se tratando, pois, de defeito de
fabricação.
Ora, a hipótese em foco exige a comprovação de culpa por parte
das rés, e a autora não demonstrou esta circunstância, ônus a si imputável, nos
termos do art. 373, I, do CPC.
De fato, o acidente é incontroverso, evidenciado pelos documentos
de fls. 19/23 e 168/181. Cumpria à autora, então, a comprovação da culpa das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014493-80.2015.8.26.0602
2- Voto no 42.452
4
rés, que, pela sua narrativa, consistia em defeito de fabricação
consubstanciado no mau funcionamento do sistema de “air bag” do veículo.
Contudo, como bem consta da r. sentença recorrida, inexiste prova
da culpa nos autos das requeridas, tampouco de que a autora está acometida
de incapacidade permanente por lesão na mão esquerda, como se vê do laudo
de fls. 415/428, cuja conclusão é clara no sentido de que tal incapacidade se
deu de forma temporária no período pós traumático, retornando, após, às
mesmas atividades profissionais (fls. 425/425).
Ademais, também por meio de laudo técnico (fls. 310/357) há a
conclusão de que não se verificou defeito no sistema de “air bag”, que não
foram acionados porque, “de acordo com a análise das deformações e
conforme relatos da dinâmica do acidente, não houve desaceleração
suficientemente elevada a ponto de comprometer gravemente a vida dos
ocupantes do veículo”, sendo “a função dos Air Bags a de proteger a cabeça
e tórax do ocupante contra choques violentos no volante de direção ou painel
em acidentes em que a proteção oferecida somente pelos cintos de segurança
não for suficiente para se evitar lesões graves e/ou fatais” (fls. 352/353).
Desse modo, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, cujo trecho merece
ser aqui transcrito, in verbis:
“Considerando que as rés tiveram oportunidade de se manifestar
sobre o laudo, entendo ser prescindível a nova realização de perícia, que
recairia sobre o mesmo objeto, com a idêntica finalidade.
Em razão disso, o laudo de fls. 415/428 será admitido, ainda que
como prova documental, por meio da qual há a demonstração da ocorrência
da lesão e de sequelas, contudo sem acarretar incapacidade para a atividade
habitual, já que consta inclusive a informação de que a requerente permanece
realizando a mesma atividade.
Demais disso, o laudo técnico mecânico de fls. 310/357 afastou a
existência de vício do dispositivo de segurança e até mesmo o nexo causal
entre a falta de ativação do air bag e a lesão sofrida pela requerente em sua
mão.
A conclusão do perito não deixa dúvidas acerca da inexistência de
responsabilidade das requeridas pela lesão na mão da requerente, uma vez
que apontou, com base nas fotografias constantes no laudo (fls. 338/339), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014493-80.2015.8.26.0602
2- Voto no 42.452
5
a desaceleração não foi suficientemente elevada a ponto de comprometer a
vida dos ocupantes e que a proteção oferecida pelos cintos de segurança é
suficiente para proteger a cabeça e o tórax do ocupante, dispensando o
acionamento do air bag.
Nesse contexto, conclui-se pela inexistência de defeito do produto
e, consequentemente, pelo correto comportamento do dispositivo de segurança
que se destina a proteger a cabeça e o tórax dos ocupantes, evitando que seja
arremessado contra o volante, painel de instrumentos e parabrisas, o que, de
fato, não aconteceu no caso analisado.
Não obstante, restou devidamente demonstrado que o acionamento
do air bag não teria nenhum efeito na proteção da mão da requerente, único
membro do corpo que foi lesionado em decorrência do acidente, o que reforça
a baixa gravidade do choque.
Outrossim, a resposta ao quesito 11 da requerida GENERAL
MOTORS (fls. 345) aponta que o acionamento indevido do air bag pode
ocasionar danos aos ocupantes, o que demanda cautela na sua ativação e
justifica que seja utilizado apenas em colisões frontais de alta intensidade,
conforme se depreende da tabela de fls. 346.
Por fim, a autora nada demonstrou sobre a alegada falha no dever
de informação à consumidora sobre o funcionamento do produto. Ao contrário
dessa alegação, a resposta ao quesito 18 da requerida GENERAL MOTORS
(fls. 348/349) relata que há informações suficientes sobre o funcionamento do
sistema de air bag no manual do veículo. Pelo que se denota, o air bag é
descrito como dispositivo complementar de segurança que, em conjunto com
os cintos de segurança dianteiros, destina-se a proteger a cabeça e o tórax e
não é acionado em impactos frontais de baixa intensidade” (fls. 445/446).
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre
observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando-se a
natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014493-80.2015.8.26.0602
2- Voto no 42.452
6
profissional, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 15% do valor da causa.
Posto isto, nego provimento ao recurso, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator